Tribunal: TJDFT
Processo: 0725390-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. EMPRESA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA GARANTIDA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA. PERCENTUAL REDUZIDO.
1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos e bens passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa. 2. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos e bens da devedora foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora de parte do faturamento da empresa Recorrente.
3. Ausente evidências nos autos de que a penhora possa inviabilizar a atividade empresarial da empresa Agravante, mantém-se a constrição, devendo a questão ser submetida à análise do d. Julgador de origem, mediante apresentação de provas dessa circunstância, sob consequência de incorrer em supressão de instância.
4. A penhora sobre o faturamento deve incidir sobre percentual que propicie a satisfação do crédito, sem inviabilizar a atividade empresarial e a própria efetividade do objetivo perseguido no feito executivo. Assim, reduz-se o percentual da constrição para o montante de 20% (vinte por cento).
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.